Tribunal: STF
Processo: MS 40451
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual a impetrante requer, sob a forma de tutela de urgência, "a suspensão do Acórdão 2140/2021 – TCU Plenário, aqui apontado como ato coator, confirmado pelos Acórdãos 2626/2021-TCU-Plenário, 1829/2024-TCU e 783/2025-TCU-Plenário, impedindo a adoção de qualquer medida constritiva e/ou executiva, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos liminares da plausibilidade e da urgência". Como pedido de tutela de tutela jurisdicional definitiva requer "seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ante a aplicação do princípio da unicidade das causas interruptivas da prescrição de modo a se para se anular o ato coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do impetrante a ressarcimento, pois impostas, nos autos, por meio do ato coator, na tomada de contas especial 005.431/2016-2".  



    2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenada a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter-se caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Alega que, nada obstante "a citação da impetrante somente tenha se dado em setembro de 2017, quando foi aberta a Tomada de contas no Exército, os fatos apontados como irregulares datam de 2008 e a apuração dos fatos iniciou-se em 2011. O transcurso de lapso temporal próximo a uma década, 9 anos, inviabilizou, por completo a ampla defesa da Impetrante, violando preceito constitucional expresso em sede de processo administrativo, o que, por si só, já justificaria a impetração do presente Mandado de Segurança".  



    3. Em defesa da sua pretensão apresenta as seguintes razões:  



    “(...) (i) os fatos datam de 2008, (ii) a Administração tomou conhecimento das supostas irregularidades em 2010 (Actio Nata), iniciando-se a contagem do prazo prescricional, e (iii) a Administração Pública apurou os fatos de forma inequívoca em 2011, sendo esse o marco temporal apto a interromper o curso da prescrição, reiniciando-se do zero e extinguindo-se em 2016. Entretanto, a Impetrante somente veio a ser chamada a se defender dos fatos em 2017, passados 9 anos dos fatos, 7 anos do conhecimento dos fatos pela Administração e 6 anos do  único marco temporal capaz de interromper a prescrição. 



    16. Entretanto, o Tribunal de Contas da União, na tentativa de camuflar a inércia da Administração Pública em buscar o ressarcimento, adota como marcos interruptivos da prescrição um total de 9 eventos, contrariando a jurisprudência dessa Suprema Corte e, na prática, subvertendo o preceito constitucional que materializa no instituto da prescrição a garantia da segurança jurídica e da ampla defesa e contraditório em processo administrativo.”  



    4. Defende que a prescrição pode ser validamente interrompida uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil. Ainda segundo a impetrante, o “§ 1º da Resolução 344/22 do TCU viola frontalmente o Art. 8º do Decreto 20.910/32 e, fora a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo citado, a aplicação retroativa da Resolução viola as normas de Direito Administrativo sancionador na medida em que pretende alcançar ato prescrito fazendo-se uso de entendimento novo”.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.  



    6. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    7. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    8. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame.  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator